Tribunal: TJDFT
Processo: 0710388-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. INDULTO CONCEDIDO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. ALTERAÇÃO DA PENA CORPORAL E DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER FIXADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação simples - em especial pela confissão judicial do Apelante, pelas oitivas dos policiais e da vítima - deve ser mantida a condenação.

2 – No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

2.1 - Nesse contexto, deve ser mantida a sentença, não havendo como acolher o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

3 – Na segunda fase, havendo mais de 5 (cinco) anos da concessão do benefício do indulto ao Apelante, que declarou extinta a punibilidade dele nos processos citados para o reconhecimento da multirreincidência, deve ele ser reconhecido como tecnicamente primário, aplicando-se, assim, somente, a atenuante da confissão espontânea.

4 – Nesse sentido, deve a pena corporal ser fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, a pena de multa ser alterada para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, deve ser fixado o regime aberto e deve a pena corporal ser substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.